Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE DO COMPRADOR. DÉBITO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DE QUEM DECAIU DO DIREITO.

1. Não obstante a natureza propter rem das despesas condominiais conforme o plano das obrigações legais (CC, art. 1.336, I), no plano das obrigações contratuais, com a entrega das chaves do imóvel prometido à venda pela construtora incorporadora, mostra-se escorreito imputar ao comprador a obrigação de pagamento dos referidos encargos vencidos no período subsequente à imissão do comprador na posse.

2. Portanto, sob o prisma da responsabilidade contratual, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ e do TJDFT, tratando-se de imóvel novo, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese, em julgamento de recurso repetitivo (tema 886 - REsp no 1.345.331/RS), que o termo inicial para a responsabilização do comprador pelas despesas de condomínio é sua imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

4. Também neste sentido manifestou-se o TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 2016.00.2.034904-4, tendo consolidado entendimento, para os fins do art. 985 do CPC, de que “apenas com a imissão na posse direta do imóvel (disponibilidade do bem), isto é, com a entrega da respectiva chave ao comprador, é que a incorporadora se exime da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial instituída.

5. No entanto, no caso vertente, ainda que se trate de lide fundada em relação jurídica de natureza legal estabelecida entre condomínio e condômino em torno da obrigação de pagamento de rateios de despesas condominiais (CC, art. 1.336, I) e a solução dada ao litígio assim o foi na perspectiva de conflito de interesses fundado em obrigação de natureza contratual (CC, arts. 421 e segs.), tal não consubstanciou questão material incluída nos limites objetivos da apelação, prevalecendo assim a regra emergente do princípio tantum devolutum quantum appellatum, a impedir o reexame da questão e a respectiva solução que se poderia atribuir à obrigação reconhecidamente de natureza propter rem.

6. Restando restrita a matéria devolvida à responsabilidade sucumbencial por custas e honorários, cumpre assinalar que a Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação.

7. Logo, os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda.

8. Apelação conhecida e desprovida.